Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto e não fixou honorários advocatícios.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. O embargante alega haver contradição e erro material no acórdão prolatado, sob o argumento de que deveria ter sido arbitrado honorários advocatícios em razão de a sentença ter sido parcialmente reformada em favor deles.
6. Apesar de intimada, a embargada não se manifestou, consoante certificado no Id n. 58895215.
7. A despeito das razões invocadas pelo embargante, inexiste contradição ou erro material a ser sanado na ausência de fixação de honorários, uma vez que não houve Recorrente vencido. Arbitramento em consonância com o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, o qual não prevê a condenação do Recorrido vencido na referida verba.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.